Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737871-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA EMBARGADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Marcos Antônio Mariano de Oliveira (ID no 24664607) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno, conheceu em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento (ID no 23994211). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO